Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. GRAU LEVE. REQUISITOS OBSERVADOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Em razão da mora legislativa na edição da lei complementar a que alude o § 4o do artigo 40 do Texto Constitucional, a Suprema Corte firmou o entendimento de que, para a concessão da aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência, deve ser aplicada a Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
3. Havendo prova pericial robusta no sentido de que a parte se trata de pessoa portadora de deficiência em grau leve, produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, e ante a ausência de elementos aptos a afastar as conclusões técnicas em sede judicial, impõe-se a concessão de aposentadoria especial ao servidor, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei Complementar no 142/2013.
4. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 954408 RG, com repercussão geral reconhecida (Tema 888), é devido o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, cujas hipóteses são elencadas no art. 40, § 4o, da Constituição Federal.
5. Apelação conhecida e não provida.